Tribunal: TJES
Processo: 5010842-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010842-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRES BARRAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. A parte embargante opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão o qual, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. Alegou nulidade da intimação da sentença para a interposição do recurso, requerendo a anulação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no Acórdão embargado (omissão, contradição ou erro material) que justificam a interposição de embargos, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após detida análise dos autos, não foram identificados quaisquer indícios que ensejassem a oposição dos embargos, uma vez que o Acordo foi proferido de forma clara e consistente, sem omissões, contradições ou erros materiais.
4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de eventuais defeitos formais. No presente caso, observa-se que a parte embargante busca a rediscussão da matéria já comprovada, o que configura o caráter meramente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Não conhecimento dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente protelatórios. Imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; PCC, artes. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010842-93.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

EMBARGADA:

TRES BARRAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. A parte embargante opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão o qual, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. Alegou nulidade da intimação da sentença para a interposição do recurso, requerendo a anulação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no Acórdão embargado (omissão, contradição ou erro material) que justificam a interposição de embargos, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após detida análise dos autos, não foram identificados quaisquer indícios que ensejassem a oposição dos embargos, uma vez que o Acordo foi proferido de forma clara e consistente, sem omissões, contradições ou erros materiais.
4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de eventuais defeitos formais. No presente caso, observa-se que a parte embargante busca a rediscussão da matéria já comprovada, o que configura o caráter meramente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Não conhecimento dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente protelatórios. Imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; PCC, artes. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9480802) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 9591457) alegando nulidade da intimação de sentença para a interposição do recurso inominado, requerendo a anulação do Acórdão retro.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Observa-se que a questão suscitada foi analisada pelo Juízo
a quo
(ID 8298063):

DECISÃO

Razão assiste à parte MULTIPLUS PROTEÇÃO VEÍCULAR, em seu requerimento de ID 31511858, uma vez que, apesar de ser considerado revel, pela sentença prolatada nos autos, o mesmo possui advogado credenciado nos autos, o qual deveria ter sido intimado da sentença, nos termos do artigo 346 do CPC.

Portanto, o prazo recursal deve ser devolvido em favor da dita requerida, que será contado a partir da intimação desta decisão.

Diligencie-se. Intimem-se.

Ao ser aberto o prazo a embargante opôs embargos no ID 8298066, que foi rejeitado pela Decisão de ID 8298070, sendo devidamente intimado no ID 8298071, como se extrai da Certidão:

Ainda, ressalto que no ID 8298078 a parte apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa e nada comentou sobre nulidade da intimação. Bem, não apresentou recurso após a decisão de embargos, o que demonstra aquiescência com a sentença.

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
. Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na súmula deste colegiado Recursal pelo seguinte enunciado:

Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer omissão. Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)